Tribunal: TJDFT
Processo: 0738319-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURADO. COLISÃO. PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL. CONDUTOR E SEGURADO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. FATO COMPROVADO. INFORMES E MANIESTAÇÕES OFICIAIS. DESQUALIFICAÇÃO. ÔNUS DO SEGURADO. AUSÊNCIA. RECUSA EM SUBMISSÃO AOS EXAMES DO BAFÔMETRO OU ETILÔMETRO. MANIFESTAÇÃO LEGÍTIMA. PONDERAÇÃO COM A AUSÊNCIA DE PROVAS A INFIRMAREM O APURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO. FATO DETERMINANTE PARA O SINISTRO. COBERTURA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO SEGURITÁRIA. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL CONSOANTE O OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO (CC, ART. 768). COLISÃO FRONTAL CONTRA PLACA DE SINALIZAÇÃO E CORRIMÕES DE ACESSIBILIDADE. CAUSA DETERMINANTE. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. PROVA DE CAUSAS DIVERSAS. AUSÊNCIA. SONOLÊNCIA PROVOCADA PELA EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE OUTROS FATORES PASSÍVEIS DE INTERFERIREM NA CONDUÇÃO. SEGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. A disposição contratual que pauta a exclusão de cobertura decorrente do agravamento do risco acobertado pelo seguro decorrente do estado de embriaguez do segurado, guardando conformidade com a regulação casuística que pauta o contrato de seguro ante sua natureza aleatória, ficando patente que não encerra abusividade, implica a exclusão da cobertura securitária se apreendido que o condutor do automotor e segurado estava sob a influência de álcool no momento do evento danoso que o vitimara e que o estado etílico em que se encontrava fora determinante para a produção do evento danoso, legitimando que a seguradora, valendo-se da previsão avençada e legalmente pontuada, se recuse a suportar a indenização convencionada (CC, arts. 757 e 768).

2. O estado de embriaguez do condutor de veículo, para efeitos de elisão da cobertura securitária, pode ser apurado por outros meios de prova que não o exame pericial ou o teste de alcoolemia, resultando que, apurado que se negara sem justificativa plausível a fazer o teste de alcoolemia (bafômetro) e que há relatório de agente de trânsito atestando os sintomas de embriaguez, a ausência da prova pericial não ilide a constatação de que dirigia sob influência de bebida alcoólica, sobretudo em razão da fé púbica do agente de trânsito e das inferências que defluem da conduta negativa que assumira ao ser flagrado dirigindo automóvel em estado de alta alcoolemia.

3. Como cediço, o processo mental de pensar, sentir, raciocinar, planejar e agir fica marcantemente alterado sob o efeito do álcool, acarretando a constatação de que a atividade de dirigir veículo automotor, que já oferece riscos em situação de normalidade, se torna ainda mais arriscada e perigosa quando o condutor está sob o efeito do álcool, aumentando enormemente a probabilidade de acidentes graves, encerrando a inequívoca inferência de que o simples fato de o condutor conduzir veículo sob influência de álcool, por si só, já aumenta de forma considerável o risco de acidente, já que os reflexos mentais são toscos e as reações são afetadas.

4. Apurado que o segurado e condutor do veículo estava sob efeito de álcool no momento do acidente, tanto que o admitira em suas razões recursais, e que não sobejava nenhum outro fator externo passível de afetar a condução que imprimia ao veículo, concorrendo para o sinistro em que se envolvera ao colidir frontalmente contra uma placa de sinalização, denotando que perdera o controle do automóvel e induzindo que seu estado mental fora determinante para o sinistro, resta patenteado que o estado de alcoolemia, afetando sua destreza e discernimento e causando-lhe sonolência, fora a causa determinante do acidente em que se envolvera, legitimando que a seguradora, sob essa moldura, se recuse a suportar a cobertura avençada por ter havido o agravamento proposital dos riscos acobertados.

5. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa na caracterização de tumulto processual com a intenção de induzir o Juízo a erro, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).

6. Desprovido o recurso, os honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida devem ser majorados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime.